Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729662-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS PACIENTE: RONIVON FONSECA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS, advogada constituída, com OAB/DF no 47.039, em favor de RONIVON FONSECA ALVES, preso desde 4/7/2023, pela suposta prática das infrações descritas no artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 16/19). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente negou estar agredindo a vítima, o laudo de exame de corpo de delito não demonstrou qualquer risco à sua vida e a palavra da vítima carece de credibilidade. Pontua que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 19/7/2023 pela suposta prática das infrações descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal pelo paciente (fls. 16/19). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 104/106): “1a Sequência fática: Entre 4 e 5 de junho de 2023, na Avenida Principal do Morro da Cruz, São Sebastião/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, praticou vias de fato contra sua companheira, Regina Teixeira dos Santos. Nas circunstâncias de tempo e local descritas, vítima e denunciado discutiram enquanto estavam no interior do veículo de Regina e Ronivon, por ciúmes, torceu o braço esquerdo da companheira, bem como lhe desferiu um soco no olho esquerdo. 2a Sequência fática: Entre 3 e 4 de julho de 2023, no Assentamento 15 de agosto, chácara 7, e posteriormente próximo à Farmácia Pio XII, na Avenida Comercial, Bairro Tradicional, São Sebastião/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Regina Teixeira dos Santos, causando-lhe as lesões registradas no laudo de exame de corpo de delito de ID 164275355. Nas circunstâncias de tempo e local descritas, no período noturno, vítima e denunciado discutiram por ele suspeitar de traição. Durante a contenda, a vítima fritava um peixe e, ao finalizar, Ronivon virou a panela com óleo fervente nos braços de Regina, causando-lhe queimaduras. No dia seguinte, também no período noturno, vítima e denunciado saíam do mercado quando Ronivon tornou a agredir a companheira e acusá-la de traição. Nesse momento, a vítima conduzia o veículo e comunicou ao companheiro que se deslocaria até a delegacia para noticiar o que vinha ocorrendo, momento em que o réu ameaçou matá-la se o fizesse. Ao se aproximarem da 30a Delegacia de Polícia, o denunciado retirou as chaves da ignição e agrediu a companheira com socos, inclusive no rosto. Populares presenciaram os atos de violência e acionaram os policiais civis plantonistas, que efetuaram a prisão em flagrante do autor. Ronivon e Regina viviam em união estável havia três meses quando dos fatos e a vítima estava gestante dele”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 74/76): “Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O cenário descrito pela vítima, e corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, realmente é de extrema gravidade. Segundo a vítima, o autuado já chegou até a queimá-la com água quente. As repostas ao questionário de risco são preocupantes. Nesse cenário, entendo que qualquer outra medida cautelar não será suficiente para resguardar as integridades da vítima neste momento de apertadíssima cognição sumária. O autuado, nesta audiência, informou que já teve ocorrência envolvendo violência doméstica contra outra mulher. Agora, é trazido a este NAC acusado, pela vítima, de praticar contra ela agressões severas, quebrar seu braço, queimá-la e ameaçá-la. Restituir, neste momento, a liberdade ao autuado é submeter a vítima a um risco considerável de as ameaças se tornarem realidade com consequências irreversíveis”. Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 119/122): “O relato da vítima na delegacia (ID 164275346 - Pág. 4) e o questionário de risco (ID 164275351) destacam a necessidade da segregação do réu a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima. Acrescento a disposição do art. 20 da Lei no 11.340/2006, porquanto a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a gravidade em concreto dos fatos em apuração, além da reiteração criminosa observada do histórico do autor. À vista desse quadro, não se vislumbram motivos hábeis a justificar a soltura do ofensor, motivo pelo qual, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, mantenho a prisão preventiva de RONIVON FONSECA ALVES”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de julho de 2023 17:55:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora